Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se decisão que não conhece de habeas corpus, cujo objetivo é impugnar aditamento de Denúncia, inclusive já apreciada por Turma Criminal em composição plena, ei que órgãos de Tribunal não podem rever seus julgados.
2. Agravo desprovido.